Tribunal: CARF
Processo: 19647.019302/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.019302/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.714 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO.
Somente faz jus ao crédito presumido de IPI as empresas exportadoras de
produtos de sua industrialização que apuram e utilizam o benefício na forma
estipulada pela legislação de regência.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.019302/2008-40
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019302/2008-40

O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER) no
42920.28178.300804.1.1.01-0419, indicando crédito presumido do IPI, referente ao 3o
trimestre de 2001, no valor de R$ 3.778,94, e de Declaração de Compensação
(DCOMP) no 04058.44826.101104.1.3.01-7529, informando débito da CSLL (3o
trimestre de 2004), respectivamente, às fls. 02-05 e 06-091.
2. A autoridade competente da unidade de jurisdição do contribuinte, por meio do
DESPACHO DECISÓRIO/PESSOA JURÍDICA/DRF/RECIFE à fl. 82, acatou os
fundamentos expostos nos Termos de Informação Fiscal (fls. 67-74 e 80-81), indeferiu
o Pedido de Ressarcimento informado no PER no 42920.28178.300804.1.1.01-0419 e
não homologou a compensação declarada na DCOMP no 04058.44826.101104.1.3.01-
7529.
3. No citado Termo de Informação Fiscal de fls. 67-74 está consignado que a empresa
infringiu muitas disposições regulamentares, inviabilizando o seu deferimento do direito
creditório em exame e mesmo a análise dos valores indicados a esse titulo, pelos
seguintes motivos:
3.1. A empresa não respeitou as regras de apuração do IPI, e não incluiu o crédito
presumido das exportações no cálculo do saldo credor informado de sua apuração do
imposto, como definido no art. 14, § 10 da IN SRF n° 210/2002 e alterações;
3.2. A empresa informou no PER no 42920.28178.300804.1.1.01-0419 ser "matriz não
contribuinte do IPI", apesar de todas as atividades de industrialização desenvolvidas no
estabelecimento, tal como já informara em PER/DCOMP anteriores. A empresa
informou que não realizava no estabelecimento atividades de industrialização,
diferentemente da informação prestada em outros documentos contemporâneos;
3.3. A despeito do art. 14, § 4°, da IN SRF no 210/2002, a empresa nunca transmitiu
qualquer demonstrativo relativo ao crédito presumido, que então a autorizaria a pleitear
a utilização do crédito presumido do IPI, como ressarcimento da COFINS e
PIS/PASEP, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo, no trimestre calendário. Além do mais, informou na DCTF que não
apurava o mencionado crédito presumido.
4. Devidamente cientificado da Despacho Decisório de fl. 82 em 17/08/2009 (fl. 108-
109), o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 15/09/2009
(fls. 84-94), por intermédio de seu representante legal (instrumento às fls. 95-103), para
alegar em síntese:
4.1. menciona que o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, estabeleceu um crédito presumido
para fins de ressarcimento do saldo credor de IPI e que, por ser exportadora de produtos
elétricos e eletrônicos, e devido as vendas destinadas ao exterior realizadas nos períodos
demonstrados nas notas fiscais, faz jus ao indigitado crédito presumido, tendo direito a
sua devida compensação com os débitos declarados de contribuições;
4.2. aponta que ter ficado evidentemente demonstrado, através das notas fiscais
registradas do PER/DCOMP, que a recorrente comprou insumos e produtos para
embalagem do mercado interno, onde incidiu IPI, tais produtos foram utilizados em
fases no processo de produção, e ao fim, destinados a venda no exterior, donde se
conclui o seu direito material ao crédito presumido do IPI, nos moldes do art. 11 da Lei
n° 9.779, de 1999;
4.3. pedido de ressarcimento e a declaração de compensação apresentados pela
Recorrente revestem-se de conteúdo material, pois presente todos os requisitos,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019302/2008-40

alegando inexistir qualquer vicio material no pedido de ressarcimento e na declaração
de compensação apresentados, os quais foram rejeitados, exclusivamente, em razão de
vícios formais no procedimento de apuração realizado pela Recorrente, que segunda a
decisão impugnada violam instruções normativas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o que demonstra um apego excessivo à forma em desfavor do conteúdo material
dos atos administrativos, pois considerou apenas requisitos formais (obrigações
acessórias), não observando o conteúdo material do pedido de
ressarcimento/compensação da recorrente;
4.4. justifica que o seu pleito está de acordo com os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
1996;
4.5. cita decisão judicial (MS no 9.076/DF e RMS no 15.530/RS) e doutrina para
amparar seus argumentos (repúdio ao apego excessivo à forma, privilegiando o
conteúdo dos atos, flagrante desprorcionalidade, falta de razoabilidade no
indeferimento);
4.6. ao final requer a reforma do despacho decisório e, por conseqüência, que seja
deferido o PER no 42920.28178.300804.1.1.01-0419, no valor R$ 3.778,94, apresentado
em 30/08/2004, referente ao 3o Trimestre de 2001 e a declaração de compensação
relativa ao aludido crédito - DCOMP n.° 04058.44826.101104.1.3.01-7529.
Ao apreciar a Manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu decisão que foi
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
Ementa:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Os créditos
presumidos do IPI somente poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB após a
entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos
créditos, de demonstrativo referente à fruição do benefício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a empresa contribuinte ingressou com Recurso
Voluntário no qual, em síntese, replica os argumentos da Manifestação de Inconformidade, sem
apresentar novas provas.
Ao presente processo foi juntado apenso, com cópia do pedido de compensação,
ao qual a presente decisão se estende.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019302/2008-40

O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Trata o presente
processo do Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER) no 42920.28178.300804.1.1.01-0419,
indicando crédito presumido do IPI, referente ao 3o trimestre de 2001, no valor de R$ 3.778,94, e
de Declaração de Compensação (DCOMP) no 04058.44826.101104.1.3.01-7529, informando
débito da CSLL (3o trimestre de 2004), respectivamente, às fls. 02-05 e 06-091.
A controvérsia é referente as razões de não homologação da compensação, visto
que a fiscalização concluiu pela ausência de créditos a ressarcir. A recorrente argumentou, em
síntese, que as formalidades legais não podem se sobrepor ao direito ao ressarcimento, conforme
se verifica abaixo:
Além do compromisso com a lei, a administração tem um compromisso com a Justiça e
com o alcance da função social do processo é o denominado :princípio constitucional do
devido processo em sentido material”. (art. 5°, LIV, da CF)_, para que este não se torne
um instrumento de restrita observância da forma se distanciando da necessária busca
pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo.
Ocorre, porém, que a recorrente não atacou especificadamente nenhuma das
razões, apontadas pela fiscalização da Receita Federal, para não homologação de pedido de
compensação.
As razões para não deferimento do pedido de ressarcimento e da não
homologação do pedido de compensação foram descritas no relatório acima e conforme se pode
notar pelos motivos expostos, todo o embasamento legal ali apontado dá respaldo a decisão,
atendendo ao princípio da legalidade. Vejamos:
3.1. A empresa não respeitou as regras de apuração do IPI, e não incluiu o crédito
presumido das exportações no cálculo do saldo credor informado de sua apuração do
imposto, como definido no art. 14, § 10 da IN SRF n° 210/2002 e alterações;
3.2. A empresa informou no PER no 42920.28178.300804.1.1.01-0419 ser "matriz não
contribuinte do IPI", apesar de todas as atividades de industrialização desenvolvidas no
estabelecimento, tal como já informara em PER/DCOMP anteriores. A empresa
informou que não realizava no estabelecimento atividades de industrialização,
diferentemente da informação prestada em outros documentos contemporâneos;
3.3. A despeito do art. 14, § 4°, da IN SRF no 210/2002, a empresa nunca transmitiu
qualquer demonstrativo relativo ao crédito presumido, que então a autorizaria a pleitear
a utilização do crédito presumido do IPI, como ressarcimento da COFINS e
PIS/PASEP, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo, no trimestre calendário. Além do mais, informou na DCTF que não
apurava o mencionado crédito presumido.
Analisando detidamente os autos verifico que não houve a juntada da DCP ou da
DCTF, bem como a recorrente não demonstra ter respeitado as regras de apuração do IPI, se
contrapondo ao que foi constatado pela fiscalização e dessa forma não há como afastar a
legalidade da negativa de homologação, posto que as exigências da norma estão descritas nas
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019302/2008-40

instruções normativas que regulam o processo de ressarcimento e compensação, nos termos do
art. 14, §4o, da IN SRF n. 210/20021.
Desta forma, caberia ao recorrente contra argumentar as afirmações e apresentar
provas contrárias ao que foi apurado e com isso fazer com que o julgador analisasse o seu
direito, contudo, os argumentos apresentados no Recurso Voluntário não são suficientes para
apuração do crédito requerido vez que as formalidades estão previstas na lei.
Prosseguindo, o entendimento predominante desse conselho, no que se refere a
matéria de provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez
do crédito pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual
apresentar provas que darão substância as suas alegações, e analisando o processos, não
encontramos na instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese
defensiva.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito reclamado existe, pois assim
determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a

1 Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na forma da legislação
específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter seu ressarcimento requerido à
SRF, bem assim serem utilizados na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela pessoa
jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019302/2008-40

reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito2,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda3:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
3 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital